Tribunal: TJES
Processo: 5002545-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002545-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENZO PEDROSA FAASEN

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO ATIVA EM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal mantém a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos em relação à medida cautelar; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com base nas condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada com base na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, diante de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. Os elementos dos autos demonstram a atuação do paciente como membro ativo da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), com participação na contabilidade do tráfico, obtenção de armas e administração da logística de venda de entorpecentes, o que indica papel relevante na estrutura da organização criminosa.

5. A existência de provas como transações bancárias, registros de mensagens e monitoramento da atividade policial reforçam a gravidade concreta das condutas e a necessidade de segregação cautelar.

6. A contemporaneidade exigida pela jurisprudência refere-se à persistência dos fundamentos autorizadores da prisão e não ao momento exato da prática delitiva, estando demonstrado que os riscos à ordem pública ainda subsistem.

7. A pena máxima do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP para a decretação da prisão preventiva.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.

9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, dada a gravidade e a complexidade da organização criminosa a que o paciente supostamente integra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar diz respeito à persistência do risco processual, não ao tempo decorrido desde a prática do crime.

3. A participação ativa em organização criminosa, com papel relevante na estrutura e logística do tráfico, justifica a segregação preventiva como forma de interromper o ciclo delitivo.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando a medida se mostra necessária e adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput e 40, IV e VI; CP, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 984.925/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 964.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.04.2021; TJES, HCCrim 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5002545-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: ENZO PEDROSA FAASEN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ENZO PEDROSA FAASEN
,
em face d
o
suposto ato coator proferido pelo Juízo da 2
ª
Vara Criminal do Juízo de
Vitória
/ES,
que, nos autos do processo nº 5042717-31.2024.8.08.0024, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que não há fundamento para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que

(i)

não há contemporaneidade, eis que os supostos fatos teriam ocorrido em 2023;

(ii)

no momento do cumprimento da prisão temporária anterior e da busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, bem como nada foi encontrado em seu desfavor no aparelho celular recolhido; e
(iii)

o paciente é primário, tem residência fixa e possui trabalho lícito, sendo suficiente a aplicação até o fim da instrução de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja revogado o decreto de prisão preventiva e, subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP.

Pedido liminar indeferido ao ID 12365850.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora ao ID 12416815.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 13112902 pelo não conhecimento, em razão da supressão de instância. Caso este não seja o entendimento adotado por este Órgão Julgador, requer a denegação da ordem.

Pois bem.

Observa-se que o paciente foi denunciado, com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/2013; art. 33,
caput,
35,
caput
c/c art. 40, inc. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 278 do Código Penal, em razão de suposto envolvimento com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV), nos seguintes termos (ID 62665257 dos autos originários):

[...] O presente IP foi instaurado para apurar indícios de autoria e materialidade, e o modus operandi da formação do crime de organização criminosa, com finalidade para o tráfico de drogas e outros delitos praticados no BAIRRO DO CRUZAMENTO, sob o comando da facção TECEIRO COMANDO PURO, a qual tem como integrantes os Denunciados acima, e um de seus líderes o Denunciado DEIVID PIROLA (DENUNCIADO 1), no Município de Vitória.

De acordo com os autos, o início do feito foi por meio de compartilhamento de provas emprestadas obtidas no IP PJE processo 007071-79.2023.8.08.0024 (decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Vitória), no qual DEIVID PIROLA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ e FILIPE FLORENTINO PAULINO, foram denunciados, processados pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação, posse de arma de fogo irregular.

De acordo com o Relatório de Análise de Dados da Polícia Judiciária, pelas provas obtidas a partir da quebra de dados do aparelho de telefone do Denunciado DEIVID PIROLA, restou demonstrado que todos os Denunciados acima qualificados, agiam em conjunto e de forma organizada e estruturada, integram a organização criminosa denominada TERCEIRO COMANDO PURO – TCP,com atuação no Bairro Cruzamento, no município de Vitória-ES, com o objetivo claro de obtenção de vantagem econômica com a venda de drogas, apurou-se que também integram a ORCRIm adolescentes que foram cooptados pelos Denunciados para exercerem a função de destaque na facção, como gerentes do tráfico, com uso de arma de fogo e envolvimento em diversos outros crimes.

De acordo com os autos, no dia 19/12/204, foi deflagrada a OPERAÇÃO KRAMPUS, com o cumprimento do MBA e de prisão, que culminou com a prisão dos Denunciados: RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, ENZO PEDROSA FAASEN, JORGE OTAVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN e JOÃO VITOR FERREIRA. No dia 27/12/2024, foi preso o Denunciado DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, e em 04/01/2025 preso MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA.

Durante o cumprimento dos mandados, em 27 de dezembro de 2024, foram apreendido outros 7 (sete) aparelhos celulares, pertencentes a cada um dos presos. Os aparelhos foram submetidos a extração e análise de dados e com a análise do conteúdo, mais a prova compartilhada, verificou-se a integração robusta dos Denunciados na referida organização criminosa, já conhecida pela polícia e pela violência de seus integrantes.

De acordo com os autos do IP, o Denunciado DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, vulgo NOG, NOGUEIRA, DAVI ou BALEADO, ocupava o mais alto grau na hierarquia da facção criminosa no Morro do Cruzamento, abaixo dele vinha KAMU e abaixo de KAMU, os demais investigados, conforme organograma abaixo, que deixa bem claro o posicionamento hierárquico de Denunciado, como integrante ativo da facção.

[...]

ENZO PEDROSA FAASEN, v. CADU (fls. 49, 129-137 e 284 do RAPJ)

Comprovou-se nos autos que o Denunciado é usuário da linha telefônica +552799722-7803, e que tem o apelido de CADU MAVERICKS ou CADU, identificado como o denunciado ENZO PEDROSA FAASEN.

Verificou-se pelas provas dos autos que, o Denunciado ENZO PEDROSA FAASEN participava ativamente do Terceiro Comando Puro, onde exercia atividades de tráfico, conforme conversas com DEIVID.

Os
prints
das conversas demonstram o seu vínculo com o TCP e o seu importante papel na organização criminosa. O conteúdo das conversas versava sobre ocultamento de armas de grosso calibre, além de detalhes sobre contabilidade do tráfico de drogas e distribuição de lucros.

A função de CADU na ORCRIM era maciça e de importância no seio da organização criminosa, basta ver a sua ligação com o Denunciado DEIVID.

[...]

Nesse e em outros diálogos, ficou evidenciado que o Denunciado ENZO participava da tomada de decisões do tráfico local e inclusive pretendia punir um dos vapores, retirando-o da escala de plantão.

No relatório parcial elaborado a partir do aparelho celular de ENZO, verificou- e que ele e um tal de “BELELEU” (que não identificado nos autos), preparavam e comercializavam a substância conhecida como “loló”. Tal conduta se amolda ao crime do art. 278 do CP.

Em consulta ao histórico criminal do Denunciado, confirmou-se que possui duas passagens por tráficos em locais então dominados pelo TCP. Por fim, no cadastro dele no SISPES consta o mesmo número telefônico mencionado.

[...]

A denúncia foi recebida no dia 17.02.2025 (ID 63347030 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

Recebo a denúncia ofertada no ID 62665257, em desfavor dos acusados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA, por preencher as formalidades legais do artigo 41 do Código de Processo Penal.

No tocante a existência de outros processos criminais em desfavor dos

denunciados
, bem como seus antecedentes, afirmo que pode ser realizada a pesquisa pelas partes, diretamente no site do Tribunal de Justiça deste Estado.

Com relação ao pleito formulado na denúncia de aplicação do artigo 387, inciso IV, do CPP, será analisado ao final da instrução criminal e na prolação da sentença.

Citem-se os acusados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA
, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar expressamente nos mandados que o Oficial de Justiça deverá indagar aos mesmos se têm condições de constituírem advogado, certificando suas respostas.

Em se manifestando na intenção de ser-lhes nomeado o Defensor Público para patrocinar suas defesas que lhes sejam orientados que deverão procurar o douto representante da Defensora Pública atuante na Vara, dentro do prazo acima mencionado.

Com a juntada dos mandados de citação devidamente cumpridos e, em não havendo resposta, nomeio desde já o Defensor Público da Vara, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, para patrocinar a defesa dos acusados, concedendo-lhe vista dos autos, em 10 (dez) dias.

O Ministério Público manifestou-se no ID 62665256, pela decretação da prisão preventiva dos denunciados
DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA
,
na forma como representada pela autoridade policial em seu relatório final no
ID 61930822
.

No tocante a decretação das custódias preventivas dos
denunciados
DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA
,
observo que há nos autos fortes indícios de suas atuações no crime de tráfico ilegal de drogas noticiado na denúncia.

Os fatos em apuração, além de lamentável é repugnante, cuja ação tem trazido uma série de malefícios aos brasileiros, especialmente aos jovens, os quais, ao se enveredarem por esse caminho – não raro, sem volta – ficam sem perspectivas quanto ao seu futuro.

Pelo que se depreende dos elementos probatórios coligidos, exsurgem evidenciados o risco e o desassossego que a atividade delituosa em questão traz à sociedade, manifestando-se a periculosidade dos acusados.

Neste contexto, a liberdade dos
denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA

traz risco à paz pública, demandando uma pronta e incisiva atuação das autoridades constituídas no sentido de frear tal ação criminosa.

Sem qualquer ilegalidade, pode-se perfeitamente concluir que ações delituosas como as praticadas na espécie, causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando instabilidade no meio social.

Vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
, consistente na prova do crime e nos indícios de autoria, bem como também se acha o
periculum in mora

para decretação da custódia preventiva, sendo esta necessária para prevenir a ordem pública, como garantia da instrução processual e cumprimento da lei penal.

Ainda que se considerem os denunciados
DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA

presumidamente inocentes, estando presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autorias e indicativos de atos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é o quantum basta para a decretação da custódia cautelar.

[...]

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

dos
denunciados
DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA
já qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...] - destaques no original

Em decisão proferida no dia 25.03.2025 (ID 65719820 dos autos de origem), data posterior à prolação do pronunciamento referente à liminar deste
Habeas Corpus
(feito em 24.02.2025), a Autoridade Coatora analisou o pedido de revogação do decreto prisional realizado pela defesa:

[...]

NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS DECRETOS PRISIONAIS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS JORGE OTÁVIO E ENZO PEDROSA
requerido pelas suas defesas aos ID’s 63813005 e 64356217,
passo a decidir:

Acolho as manifestações ministeriais constantes nos
ID’s 64165783 e 65451327
,
pelas razões e fundamentos nela inseridos, eis que acolhidas por este magistrado, fazendo parte integrante desta por economia processual.

A manutenção do decreto prisão é cabível quando há indícios de autoria e prova da materialidade do crime. O magistrado analisa se estão presentes os requisitos legais que autorizam tal medida, ou seja, verificará se diante dos fatos constantes dos autos, caberá à manutenção da prisão do acusado se estiver demonstrado que o agente tenha sido o autor de um fato típico e ilícito.

Portanto, vislumbra-se que se fazem presentes o
fumus comissi
delicti
o
periculum libertatis

para a manutenção da custódia cautelar dos
acusados
JORGE OTÁVIO e ENZO
, aquele consistente na prova do crime e nos indícios de autoria, e este nos indicativos de atos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, assegurando assim os motivos ensejadores da prisão cautelar, para a aplicação da lei penal, comprovando dessa forma a necessidade das custódias dos referidos
acusados
, como garantia da ordem pública, conforme estabelece o artigo 312 do Código Processo Penal.

Ademais, compulsando detidamente os autos, verifico a
não ocorrência de fato novo em relação ao pedido formulado pelas defesas dos acusados
, razão pela qual mantendo as razões e os fundamentos da decisão de proferida na decisão de ID 63347030, também fazendo parte integrante desta por economia processual.

Por tais razões,

INDEFIRO os pedidos de revogação dos decretos prisionais em desfavor de
J
ORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA e ENZO PEDROSA FAASEN
,
diante dos indícios de autoria e materialidade do crime em apuração

[...] - destaques no original

Dessa forma, apesar da preliminar de não conhecimento arguida em parecer da D. Procuradoria de Justiça, o Juízo de primeiro grau devidamente analisou os argumentos suscitados pelo paciente em sede do processo original, não ensejando em supressão de instância caso a matéria seja apreciada por este Órgão Julgador.

Logo, passo à análise do mérito do
writ
.

Depreende-se que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti
,
através do recebimento da denúncia pelo Magistrado de primeiro grau em decisão ao ID 63347030 dos autos de origem,
e o
periculum libertatis
.
Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo a quo contra o paciente.

Ao contrário do que é aduzido pela defesa, há diversos elementos nos autos originários presentes aos IDs 52599137 e 52599138 que apontam a participação do paciente como membro ativo do TCP – Terceiro Comando Puro e como peça-chave na contabilidade do tráfico de drogas, na obtenção de armas de fogo e na administração dos turnos de mercancia dos demais integrantes da facção.

Inclusive, há registro de transações bancárias ilícitas com o nome do paciente e diversos
printscreens
de suas conversas no aplicativo
WhatsApp
com o cabeça da facção Deivid Pirola abordando a divisão de lucros do comércio de haxixe e de crack.

Ademais, as investigações inquisitoriais também constataram que o paciente monitorava as atividades das forças policiais que estavam patrulhando no Morro do Cruzamento em Vitória/ES.

Dessa forma, é cristalina a relação do paciente com os demais réus da ação penal originária, sendo notória a importância de sua atuação na comercialização de entorpecentes realizada pelo TCP.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que
“a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar e a garantia da ordem pública
” (HC 730721-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgamento em 23.08.2022).

A mesma Corte Superior em situações semelhantes, quando o contexto que circunda a ação penal é o da investigação e do combate às facções responsáveis pelo tráfico de drogas de uma região, tem optado por manter a segregação cautelar daqueles membros com papel definido e importante no esquema criminoso, como é o caso do paciente. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. PACIENTE ACUSADO DE MANTER VÍNCULO COM O GRUPO CRIMINOSO "OS MANOS". REGISTRO DE AÇÕES VIOLENTAS. PAPEL DEFINIDO NO ESQUEMA CRIMINOSO. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar um grupo criminoso denominado "Os Manos", responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Uruguaiana
. De acordo com o decreto, o grupo mantém conexões com crimes violentos e com o envio de entorpecentes para estabelecimentos prisionais, sendo comandado, inclusive, por criminosos atualmente recolhidos nos presídios. O decreto Menciona dois eventos graves atribuídos ao grupo: (i) a ordem dada para a execução de um indivíduo que teria se relacionado com uma mulher vinculada a outro grupo criminoso; (ii) a ordem para o espancamento de outro indivíduo não identificado, cuja prática do delito foi acompanhada, dentro do presídio, pelos líderes da facção, por meio de chamada de vídeo.

4.
A periculosidade do paciente se evidencia, portanto, pelo seu envolvimento direto com um grupo criminoso. A investigação revelou que Muriel desempenha uma função relevante dentro desse esquema, recebendo grandes quantidades de entorpecentes, como maconha, para revenda. O contato constante com outros membros do grupo reforça seu papel de fornecedor e distribuidor de substâncias ilícitas, além de estar diretamente envolvido nas transações financeiras relacionadas ao tráfico. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 984.925/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MATCH POINT. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. TESES NÃO APRECIADAS PELO COLEGIADO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
No caso, foi destacado nos autos que o agravante seria membro de organização criminosa especializada no tráfico de drogas local, interestadual e internacional, além ter movimentado ativos financeiros, com conexões em diversos países dos continentes europeu e africano, inclusive com narcotraficantes italianos, bem como com a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC).

De se ver, outrossim, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

A mais disso, até o momento, o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante, em 30/6/2023, encontra-se em aberto.

3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o mandado de prisão não ter sido cumprido até a presente data.

5. As teses de que não há provas aptas a justificarem a decretação da custódia, bem como de que a peça acusatória faz ínfima menção à participação do agravante na empreitada criminosa e que não lhe foi atribuído nenhum vínculo com o PCC ou com os principais investigados no curso da "Operação Match Point" não foram apreciadas pelo colegiado estadual, o que impede que esta Corte Superior as analise, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 937.539/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO

EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado pela prática de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) não admitem a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.

4.
O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente em razão de sua participação em célula local possivelmente associada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, com as funções de transporte e logística na distribuição de drogas, o que denota risco concreto de reiteração e continuidade delitiva.

5. A alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não procede, pois se baseia em elementos concretos e na necessidade de evitar a continuidade das atividades delituosas.

6. A análise do acervo fático-probatório necessário para concluir sobre a extensão da participação do paciente e sua integração na organização criminosa é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência que admite sua imposição para a garantia da ordem pública, mesmo em crimes de natureza permanente.

IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 964.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025) -
destaquei

Ressalte-se que um dos crimes o qual o paciente é investigado, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, restando preenchido o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, conforme asseverado pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 13112902),
“[...] A função do paciente na ORCRIM era maciça e de importância no seio da organização criminosa, demonstrada pela sua ligação com Deivid [...] denotando-se a gravidade concreta e a alta repercussão social dos atos comissivos imputados ao paciente – elementos aptos a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade.”

Acerca do argumento defensivo de que os supostos fatos ocorreram no ano de 2023 e a decretação da prisão cautelar se deu apenas em 17.02.2025, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i)
do risco à ordem pública ou
(ii)
à ordem econômica,
(iii)
da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(STF, HC n. 185.893 AgR, rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/04/2021).

Logo, perdurando o risco à ordem pública e à reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade, é irrelevante o lapso temporal entre o cometimento do ilícito e data da segregação cautelar.

Aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

(
STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021
)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal
. 5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(
TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe: 20.08.2024
) – destaquei

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno com o entendimento adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, HCCrim 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, Julg. 27/10/2021, DJe: 08/11/2021)

Por fim, preleciona a Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Reitere-se que
“Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa
, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
(STJ - AgRg no HC: 808686 SP 2023/0082152-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Uma vez demonstrada a necessidade de manutenção da constrição processual, resta afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais não se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.